Tribunal: STJ
Processo: 5001975-20.2019.8.24.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2741154 - SC(2024/0337080-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA
ADVOGADO
: ALAN CARLOS ORDAKOVSKI - PR030250
AGRAVADO
: LEANDRO MARCONDES FORTUNATO DE MELO
ADVOGADO
: MAIARA LETICIA VELESKI - SC042070
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
.
COMISSÕES.

LEI
No
4.886/65
PAGAMENTO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado sobre a ausência de
prova da inadimplência dos clientes e da desídia do representante
comercial, demandaria o reexame fático-probatório dos autos, a atrair o
óbice na
.
Súmula no 7/STJ
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
19/05/2026
25/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA57101285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2026 14:26:39
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 226edcb3-7770-48a9-b721-02f489ced281

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2741154 - SC(2024/0337080-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA
ADVOGADO
: ALAN CARLOS ORDAKOVSKI - PR030250
AGRAVADO
: LEANDRO MARCONDES FORTUNATO DE MELO
ADVOGADO
: MAIARA LETICIA VELESKI - SC042070
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
.
COMISSÕES.

LEI
No
4.886/65
PAGAMENTO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado sobre a ausência de
prova da inadimplência dos clientes e da desídia do representante
comercial, demandaria o reexame fático-probatório dos autos, a atrair o
óbice na
.
Súmula no 7/STJ
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por RWR LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
COBRANÇA.
C/C
CONTRATO
DE
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ.
PRELIMINAR ARGUMENTO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA, DIANTE DA
.
ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO NO CONTRATO. RECHAÇO. ARTIGO 39 DA
QUE DISPÕE QUE O JUÍZO COMPETENTE PARA
LEI N. 4.886/1965
DIRIMIR EVENTUAIS CONTROVÉRSIAS DECORRENTES DO PACTO DE
REPRESENTAÇÃO, É O FORO DO DOMICÍLIO DO REPRESENTANTE.
HIPOSSUFICIÊNCIA PROCESSUAL DO AUTOR VERIFICADA. TRAMITAÇÃO
DO FEITO EM COMARCA DIVERSA QUE PODERIA OBSTACULIZAR O
ACESSO À JUSTIÇA. ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL. INVALIDADE DA
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREFACIAL AFASTADA.
MÉRITO TESE DE QUE A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DAS
.
COMISSÕES DEVIDAS OCORREU EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DOS
CLIENTES DO AUTOR, BEM COMO DO SEU BAIXO DESEMPENHO
PROFISSIONAL E ABANDONO DA REPRESENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA.
VENDAS RELACIONADAS PELO AUTOR QUE SÃO INCONTROVERSAS. RÉ
QUE NÃO ACOSTOU AO PROCESSO NENHUM DOCUMENTO CAPAZ DE
COMPROVAR OS ARGUMENTOS SUSCITADOS. MERA APRESENTAÇÃO DE
PLANILHA PRODUZIDA UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
DAS COMISSÕES QUE POSSIBILITA A RESCISÃO CONTRATUAL PELO
REPRESENTANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 36, ALÍNEA 'D', DA
. SENTENÇA MANTIDA.
LEI N. 4.886/65
HONORÁRIOS RECURSAIS. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO, NOS TERMOS
DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Documento eletrônico VDA56247822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:43
Código de Controle do Documento: 343a052a-efa3-4f2c-b976-54f5eb3fc10c

(e-STJ fl. 249)
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
Em suas razões recursais (e-STJ fls.
), a parte recorrente aponta a
260/283
violação dos arts. 32,
, e 35, alínea "a", da
, sustentando, em
caput
Lei no 4.886/1965
síntese, que o acórdão recorrido desconsiderou que o direito do representante às
comissões surge com o pagamento dos pedidos pelos clientes, e que o atraso no
pagamento das comissões decorreu da inadimplência destes, o que não constitui mora
da representada. Alega, ainda, que o tribunal não teria considerado a desídia do
representante, que teria abandonado suas atividades para exercer outra profissão, o
que configuraria justo motivo para a rescisão contratual por parte da representada.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial
296/305
não foi admitido na origem (e-STJ fls.
), ensejando a interposição do presente
307/309
agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhida.
Com efeito, as conclusões do tribunal de origem acerca do mérito da
demanda decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório
carreado aos autos, o que se pode aferir a partir da leitura dos fundamentos do
julgado atacado, que ora se colaciona, na parte que interessa:

"A sentença fustigada, de lavra do eminente Magistrado Victor
Luiz Ceregato Grachinski não comporta qualquer reparo, razão pela qual se
adotam os seus fundamentos como razão de decidir, a fim de evitar
desnecessária tautologia e prestigiar a celeridade processual (evento 39.1):
(...)
Argumentou o requerente que a demandada deixou de cumprir
suas obrigações contratuais, tendo atrasado e inadimplido o pagamento de
comissões devidas em virtude de vendas realizadas, representadas pelas
notas fiscais de ns. 36 até 43 (INIC1 - evento 1 - p. 3).
Por outro lado, a requerida, em sua peça contestatória,
asseverou que, durante o período de vigência do contrato,
experimentou inadimplência na área atendida pelo requerente, além
do baixo desempenho profissional deste, apresentando média de
vendas discreta e abandono das atividades contratuais em meados
de
de 2019. Ainda, disse que os pagamentos devidos
julho/agosto
foram efetuados de forma correta, sendo que os atrasos noticiados
pelo demandante seriam fruto de equívoco nos procedimentos pelo
próprio representante comercial por ocasião do envio das notas
fiscais e da inadimplência dos compradores.
Pois bem, a principal alegação da demandada é de que,
inexistindo
pelos compradores das mercadorias
liquidação/pagamento
vendidas pelo requerente, não há obrigação no pagamento das comissões.
Efetivamente, a
, em seu
§ 1o, prescreve que:
Lei n. 4.886/65
art. 32,
(...)
No presente caso, é inconteste que o requerente efetuou as
vendas relacionadas na exordial, representadas pelas notas fiscais
ns. 35 até 43, uma vez que a própria requerida reconheceu tal
ocorrência em sua peça contestatória. No entanto, apesar de a
planilha apresentada pela demandada apontar a inadimplência e
atraso na liquidação das notas fiscais (OUT3 - evento 24), nenhum
documento aportou aos autos comprovando a ocorrência dos
mencionados atrasos ou inadimplências. Ou seja, não conseguiu a
Documento eletrônico VDA56247822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:43
Código de Controle do Documento: 343a052a-efa3-4f2c-b976-54f5eb3fc10c

requerida comprovar que as vendas efetuadas pelo requerente não
foram liquidadas, já que o único documento nesse sentido é a
mencionada planilha produzida unilateralmente.
Ressalto que tal comprovação poderia ter sido feita
mediante a apresentação de eventual notificação de protesto,
ajuizamento de demanda judicial para adimplemento dos valores ou
demonstração de devolução de cheque recebido, por exemplo. Logo,
não se desincumbiu a requerida do seu ônus quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante.
(...)
Repiso, o que se tem nos autos é a comprovação da efetivação de
vendas pelo requerente enquanto representante comercial da requerida, a
respectiva emissão das notas fiscais e a ausência de comprovação do
recebimento integral das comissões devidas ou de atraso ou da
inadimplência dos compradores, caracterizando a hipótese em comento na
possibilidade de rescisão contratual prevista no
d, da
art. 36,
."
Lei n. 4.886/65
(e-STJ fls.
- grifou-se)
246/247

Assim, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da
.
Súmula no 7/STJ
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
17% (dezessete por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
art. 85,
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56247822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:43
Código de Controle do Documento: 343a052a-efa3-4f2c-b976-54f5eb3fc10c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.741.154 / SC
Número Registro: 2024/0337080-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50019752020198240015
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA
ADVOGADO : ALAN CARLOS ORDAKOVSKI - PR030250
AGRAVADO
: LEANDRO MARCONDES FORTUNATO DE MELO
ADVOGADO : MAIARA LETICIA VELESKI - SC042070
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.
Documento eletrônico VDA57077813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:20
Código de Controle do Documento: 6392c850-b4f0-4918-91a0-0db3928bd64e

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:20
Código de Controle do Documento: 6392c850-b4f0-4918-91a0-0db3928bd64e